Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019033-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHEKINAH - FLORICULTURA E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 33.024.753/0001-96 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - REDIRECIONAMENTO DA EXCEUÇÃO EM FACE DA SÓCIA-GERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 135 DO CTN - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURADA - REFORMA DA DECISÃO – EXCLUSÃO DA SÓCIA DO POLO PASSIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN
.” (...) (N.U 1003165-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020).

2. Ausência de comprovação dos requisitos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHEKINAH – FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA - ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Execução Fiscal no 000621457.2010.8.11.0007, deferiu o redirecionamento da execução em face da sócia-gerente da empresa.

Em suas razões recursais, o agravante relata que não foram preenchidas as hipóteses autorizadoras de redirecionamento da execução, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Aponta que a inadimplência da pessoa jurídica e sua dissolução irregular não são argumentos válidos para que ocorra o redirecionamento da cobrança do débito tributário em face dos sócios, conforme Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a decisão deve ser reformada, indeferindo o redirecionamento da execução determinado pelo juízo de origem.

Nesse diapasão, ao argumento de que a decisão está em desacordo com as hipóteses legais permitidas, pugnou pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão prolatada.

No mérito, requer seja o presente recurso provido, para reformar a decisão, indeferindo o redirecionamento da ação de execução fiscal de n. 000621457.2010.8.11.0007 em face da sócia Ione de Barros Oliveira.

Em id.
107751494
a relatora de origem concedeu a antecipação de tutela com a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A parte Agravada, em contrarrazões, afirma que não cabe a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Processo Civil (artigos 133 a 137), nas ações de execução fiscal, bem como, a responsabilidade solidaria dos sócios da empresa pela obrigações e tributos devidos e não pagos pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como que seja excluído do polo passivo da demanda. [id.
115537953
]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo magistrado
a quo
,
que deferiu o redirecionamento da execução em face da sócia gerente da empresa executada.

Ab initio
, verifico que estão presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a verificação da legitimidade da sócia para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que o juízo
a quo
não acolheu a exceção de pré-executividade sob o fundamento da demora na satisfação da dívida por parte da empresa executada, que estaria ocultando seu patrimônio por não possuir nenhum vínculo com qualquer instituição financeira.

In casu
, verifica-se que o nome da sócia Ione de Barros Oliveira Souza não constou nas Certidões de Dívida Ativa n°. 4761/2010, 4762/2010, 4763/2010, 4764/2010 e 4765/2015, quando ocorreu o ajuizamento da ação (Id.
43884447 - Págs. 6
/10).

Contudo, tal circunstância não obsta a possibilidade da inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, conforme disposto no artigo 134, VII e 135, III do CTN, vejamos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

(...)

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Dessa forma, os sócios também são considerados devedores responsáveis pelo pagamento dos tributos da empresa. Insta destacar, que após a realização de penhora de numerário de “boca do caixa” da empresa executada (
43884453 - Pág. 49)
, a Sra. Ione de Barros Oliveira compareceu aos autos, informando ter realizado o parcelamento da dívida e, assim pugnou pela suspensão do feito id.

43884453 - Pág. 50/54.

A Súmula 435 do STJ afirma:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Seguindo esta linha de raciocínio o artigo 135 do CTN, disciplina que os diretores, gerentes ou representantes
“serão

pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
” (art. 135, III, CTN). Destaquei.

Inobstante a isso em um recente julgado o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“o
redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”
,

se não vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE OU A ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO: EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, NO MOMENTO DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO INADIMPLIDO OU DO SEU VENCIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO

(...)

Com efeito, no julgamento, em 16/06/2015, do REsp 1.520.257/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES (DJe de 23/06/2015), a Segunda Turma, ao enfrentar hipótese análoga à ora em julgamento, passou a condicionar a responsabilização pessoal do sócio-gerente a um único requisito, qual seja, encontrar-se o referido sócio no exercício da administração da pessoa jurídica executada no momento de sua dissolução irregular ou da prática de ato que faça presumir a dissolução irregular. O fundamento para tanto consiste na conjugação do art. 135, III, do CTN com o enunciado 435 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De fato, na medida em que a hipótese que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração à lei, evidenciada pela dissolução irregular da pessoa jurídica executada, revela-se indiferente o fato de o sócio-gerente responsável pela dissolução irregular não estar na administração da pessoa jurídica à época do fato gerador do tributo inadimplido. Concluiu a Segunda Turma, no aludido REsp 1.520.257/SP, alterando sua jurisprudência sobre o assunto, que "o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento das atividades empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) -, pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito".

(...) ou seja, a responsabilidade dos sócios com poderes de gerente, pelos débitos empresariais, pode decorrer tanto da prática de atos ilícitos que resultem no nascimento da obrigação tributária como da prática de atos ilícitos ulteriores à ocorrência do fato gerador que impossibilitem a recuperação do crédito tributário contra o seu devedor original". XIII.
Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN." XIV. Caso concreto: Recurso Especial provido. XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1643944 SP 2016/0320992-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022).

No caso em tela, denota-se que não restou demonstrado nos autos a pratica de atos com excesso de poderes, a infração de lei, do contrato social, dos estatutos ou a dissolução irregular da sociedade.

Assim, ante a ausência dos pressupostos necessários, não há que se falar em redirecionamento da execução em face da sócia-gerente Ione de Barros Oliveira.

Nesse sentido, as Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público desta Egrégia corte já se posicionaram:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN E NO ART. 133 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

2 – Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, ainda que tenha o nome incluído na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

(N.U 1003162-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).
Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN E NO ART. 133 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

2 – Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, ainda que tenha o nome incluído na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

(N.U 1003165-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão, retirando a sócia-gerente do polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023